Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de ID 54848981, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“FUNDO”) afirma ser a atual detentora dos créditos da Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e das obrigações e direitos derivados do contrato objeto desta ação, nos termos da cessão de direito juntada aos autos. Pede, assim, a substituição processual a fim de integrar o polo ativo. Os documentos juntados no ID 55089927 comprovam a cessão creditícia. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, o cessionário de crédito de título executivo pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do do REsp 1091443/SP, submetido ao rito do repetitivos, firmou a tese de que “a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor”. Considerando, assim ser dispensável a concordância do credor e do devedor, uma vez comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de substituição processual. Cadastre-se ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“FUNDO”) como parte Apelante na relação processual, atentando-se também a registro dos novos patronos e futuras publicações em seus nomes. Intimem-se. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator